Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730646-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA XAVIER contra decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face do BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada consubstanciada na pretensão de determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta bancária da parte autora. É a síntese o que interessa. DECIDO O d. Juízo “a quo” comunica ao Tribunal que houve a prolação de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (ID 51900935). Com efeito, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Sobre a questão, colha-se a pacífica jurisprudência do colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA POSTERIOR DO OBJETO. (...) POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE PERDA DO OBJETO DA INTERLOCUTÓRIA QUANDO EXARADA A SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL 4. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015. (...) 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, por perda do objeto.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.) Sobreleva aferir as astreintes outrora fixadas na decisão antecipatória de ID 49481630. Com efeito, o colendo STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo (Tema 743), que: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp n. 1.200.856/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 1/7/2014, DJe de 17/9/2014.) Na hipótese, os pedidos formulados na ação originária foram julgados improcedentes. Assim, não há que se falar em execução da multa cominatória, eis que a mesma é apenas uma peça acessória do feito principal. Nesse sentido leciona a doutrina: “Com efeito, a importância de realçar-se o caráter acessório das astreintes está diretamente ligada aos efeitos que alterações no status da obrigação principal ou na possibilidade de seu cumprimento podem provocar na eficácia da decisão que as fixa, bem como na incidência e exigibilidade das mesmas” (AMARAL, Guilherme Rizzo do Amaral. As astreintes e o processo civil brasileiro: multa do artigo 461 do CPC e outras) “(...) enquanto houver incertezas quanto à palavra final do Poder Judiciário sobre a obrigação principal, a própria antecipação poderá ser revogada, com ela, as “astreintes” (...) o valor das multas periódicas acumuladas ao longo do tempo só é exigível a partir do trânsito em julgado do preceito mandamental” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da reforma. São Paulo: Malheiros, 2002, pg. 240.) “A tutela antecipada não é julgamento antecipado – e, portanto, provisório – como a própria sentença o é, quando recorrida. Sobressai evidente que, cassada a liminar ou a sentença em decisão de improcedência – sempre de caráter declaratório negativo – o seu efeito é ex tunc, isto é, revoga-se o que foi concedido.” (FUX, Luiz. A reforma do processo civil, comentários e análise crítica da reforma infraconstitucional do poder judiciário e da reforma do CPC. Niterói. Editora Impetus. 2006. p. 153.) Outro não é o entendimento do colendo STJ, senão vejamos: "A antecipação dos efeitos da tutela, conquanto produza efeitos imediatos à época do deferimento, possui a natureza de provimento antecipatório, no aguardo do julgamento definitivo da tutela jurisdicional pleiteada, que se dá na sentença, de modo que, no caso de procedência, a antecipação resta consolidada, produzindo seus efeitos desde o momento de execução da antecipação, mas, sobrevindo a improcedência, transitada em julgado, a tutela antecipada perde eficácia, cancelando-se para todos os efeitos, inclusive quanto a multa aplicada (astreinte)." (AgInt no AREsp 1377811/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, REPDJe 04/12/2019, DJe 18/06/2019). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.700.217/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 19/11/2020.) “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO STJ QUE CONSIDEROU LEGAL O CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA MOVIDA POR PARTICULAR COM O ESCOPO DE COBRAR VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS PELA CONCESSIONÁRIA A TÍTULO DE ASTREINTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (...) 2. O STJ, em recurso especial, considerou legal o corte no fornecimento do serviço de telefonia, restando insubsistente, portanto, a decisão proferida pelo Juízo reclamado que determinou a aplicação de multa diária como medida coercitiva para propiciar a religação de terminal telefônico inscrito em nome do particular. 3. Prosseguimento de execução provisória movida com o escopo de cobrar valores fixados a título de astreintes, que contraria conclusão adotada por acórdão da Segunda Turma do STJ. 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl n. 2.817/MA, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10/12/2008, DJe de 9/2/2009.) “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO CAUTELAR ANTECIPATÓRIA DE AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA MOVIDA POR REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS CONTRA FABRICANTE. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. ASTREINTES COBRADAS EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA SEM CAUÇÃO. LIMINAR DEFERIDA EM CAUTELAR PELO STJ EM OUTRA CAUTELAR INCIDENTAL AO RESP, PARA SUSTAR O LEVANTAMENTO DE MAIS VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PEÇA. PEÇA, QUE, NA PARTICULAR SITUAÇÃO DOS AUTOS, ERA INEXIGÍVEL. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NULAS. NULIDADE DO PROCESSO DECRETADA DESDE O SEU INÍCIO. RESTITUIÇÃO DAS ASTREINTES. CPC, ARTS. 234, 12, VI, E 215. RISTJ, ART. 257. (...) IV. Viciada a constituição da relação jurídico-litigiosa ante o defeito no ato citatório e intimatório da liminar, tornam-se, em consequência, indevidas as astreintes impostas à ré cautelar, cujos valores deverão ser restituídos ao seu patrimônio. V. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp n. 556.980/BA, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 17/11/2009, DJe de 23/11/2009.) Posta a questão nestes termos, resta claro o entendimento da doutrina e do colendo Superior Tribunal de Justiça com relação a não exigibilidade das astreintes quando julgada improcedente a ação principal, como no caso em apreço. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 04 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator